Tribunal: TJES
Processo: 0023560-03.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023560-03.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEITON DOS SANTOS COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DA DEFESA. N
ULIDADE
PARCIAL
DA SENTENÇA.
AFASTADA. INDIVIDU
A
LIZAÇÃO DA PENA CONSTATADA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
ART. 121, §2º, II (MOTIVO FÚTIL), III (MEIO CRUEL) E VI (FEMINICÍDIO),
§
7
º, III
(
PRATICADO NA PRESENÇA DE DESCENDENTE), TODOS DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDIMENSIONAMENTO
DA PENA. SANÇÃO APLICADA
DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A
ilustre Magistrada
pontuou negativamente as circunstâncias judiciais referentes a
culpabilidade,
aos
antecedentes,
à
conduta social,
à
personalidade,
às
circunstâncias e
às
consequências do crime,
as quais foram
fundamentadas de forma idônea e com base em elementos do caso concreto,
não havendo que se falar em u
tilização de expressões vagas e/
ou

genéricas.

2.
Reza a norma que a
pena para o crime de homicídio qualificado é de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.
No caso
,
sopesando

a
diferença entre as
sanções
mínima e máxima de 18 (dezoito) anos,
adequado

está
o incremento de 2 (dois) anos e 3 (três) meses para cada circunstância desvalorada (1/8 de 18 anos).

3
. A
jurisprudência pátria
possui firme entendimento
no sentido de que o
magistrado
possui discricionariedade quanto ao
incremento da
pena-base
decorrente das circunstâncias judiciais que
entender
desfavoráveis, bastando, p
ara tanto
, que
fundamente

as razões de decidir,
sendo e
xatamente e
sta a hipótese em julgamento.

4
. N
o exercício da primeira fase da dosimetria,
considerando como desfavoráveis
6
(seis)
vetores dentre os 8
(oito)
previstos no art. 59 do Código Penal,
a
pena-base
fixada em
30 (trinta) anos
de reclusão está em consonância com
o critério de

discricionariedade juridicamente vinculada
do magistrado

e
de acordo com
o princípio da
proporcionalidade.

5
.
A
usentes as circunstâncias atenuantes e presente a agravante d
o art. 61,
I
,
alínea e
, do Código Penal,
quando o crime é praticado
contra cônjuge/companheira,
o
J
uízo deixou de agravar a pena na fase intermediária, por estar
estabelecida
no máximo previsto.

6
.
Em seguida, ausente causa especial de
diminuição de pena
e presente a causa de aumento definida no §7º, III, do art. 121, do Código Penal
(feminicídio)
,
a sanção foi majorada em 1/3 (um terço) e tornada definitiva em
40 (quarenta) anos de reclusão,
ou seja,
dentro d
as balizas fixadas pel
o legislador
e pela jurisprudência.

7
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0023560-03.2015.8.08.0048

APELANTE: CLEITON DOS SANTOS COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL239

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
23560
-
03
.20
15
.8.08.00
48

APELANTE:
CLEITON DOS SANTOS COSTA

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

R
ELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se
de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

p
or
CLEITON DOS SANTOS COSTA

e
m face da r. sentença
de fls.
346/356
,

proferida
pel
o

Juízo
da
3ª
Vara
Criminal de Serra -
Tribunal do Júri,

que julgou procedente
a pretensão punitiva estatal, para
o fim de condenar o denunciado

como incurso
nas sanções do art.
121, §2º, II
(motivo fútil)
, III
(meio cruel)
e VI
(feminicídio)
, §
7
º, III
(praticado na presença de descendente)
, do Código Pena
l
,

à pena definitiva de
40
(
quarenta) anos de reclusão
,
em regime inicial
fechado
.

Em razões de fls.
377/
384-verso
,
o
apelante
, através da d. Defensoria Pública,
almeja
:
I)

a
anulação
da sentença
na parte dosimétrica,

por não demonstrar de forma particularizada o
quantum
de aumento da pena-base para cada circunstância judicial desvalorada;
II) s
ubsidiariamente, busca o redimensionamento da pena, considerando a indevida desvaloração das circunstâncias judiciais alusivas à conduta social, personalidade e consequências do crime;
a desconsideração d
a atenuante de confissão e
a
admissão da agravante prevista no art. 61, II,
e
, do CP,
que

redundaria em

bis in idem
, já que o réu foi condenado por feminicídio.

C
ontr
arrazões
lançadas
às fls.
387/392
e

Parecer da
d.
Procuradoria de Justiça
(ID
4965976
)
,
ambos pelo
desprovimento do recurso.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

De início,
registr
o
não
haver

c
ontrovérsia
quanto a autoria e
materialidade delitivas.

Primeiramente,
a nobre Defensora Pública requer

a
anulação
da sentença
na parte dosimétrica,

por
ausência de particularização do
quantum
de aumento da pena-base para cada circunstância judicial desvalorada
.
Sem razão,
entretanto.

Vê-se, pelos termos da sentença,
o
Ju
ízo
considerou como exacerbada a
culpabilidade
do acusado,
pois
“(...)
o
modus operandi empreendido
indicam que o crime foi praticado por meio cruel, uma vez que o acusado desferiu socos na vítima, com a intenção de matá-la, na frente de seu próprio filho
(...)
que há época tinha 06 (seis) meses de idade, revelando, com isso, maior intensidade no seu modo de agir.
(...)
”

Em seguida,
foi
desvalorada a circunstância referente aos
antecedentes,

porquanto

o acusado
“(...
)
respondeu a outra ação penal, ostentando uma condenação por violência doméstica nos autos nº 0014191-8.2016.8.08.0048, transitada em julgad
o
em 18/02/2019, ou seja, depois dos fatos descritos nestes autos (...)”
.

E
m continuidade, o
J
uízo
valeu-se d
os depoimentos contidos no caderno processual para desvalorar a
c
o
nduta
s
ocia
l
,
considerando
que

“(...
)
o acusado era uma pessoa violenta e perigosa, agredindo a vítima, anteriormente, quando aquela estava grávida de nove meses (...
)”.

Quanto à
p
er
sonalidade
,
pon
derou
haver nos autos
dados concretos
aptos a n
egativa
r

tal
circunstância judicial
,
porquanto
“(...)
o réu, além de já ter sido condenado por crime de violência doméstica contra a mesma vítima, cometeu o delito ora em análise na frente de seu próprio filho, na época, um bebê de apenas 06 (seis meses), deixando-o
n
o local junto a sua mãe, que já estava desfalecida. Tais registros apontam que a personalidade do acusado é desviada dos valores jurídico-criminais e portando deve ser valorada, especialmente por apontar não ser o crime um episódio acidental na vida do réu.”

Os
mo
tivos do crime

já

apreciado
s
pelo Conselho de Sentença,
não foram

reavaliado
s

pelo juízo.

E
m relação às
ci
r
c
unstâncias
,

também
vejo
acerto na fundamentação lançada quanto a
utilização de uma das qualificadoras
para majorar a pena-base
e outra para qualificar o crime.

Ainda, quanto
as
c
onsequências do crime

examinou que estas
“
ultrapassaram os limites do próprio delito, pois, a vítima Jamilly Santos de Carvalho permaneceu em estado vegetativo pelo período aproximado de um ano até vir
a
óbito em decorrência das agressões sofridas. Ainda, deixou dois filhos pequenos, João Miguel e Clarissa, os quais, por evidência, sofrerão a ausência da mãe.
(...)”

P
or fim,
refletiu que
o
c
o
mportamento da vítima

não exerceu nenhuma
influ
ência
para a prática do delito.

Desta forma,
sopesadas
as circunstâncias judiciais
e
lencada
s e
, aten
ta ao
ao princípio constitucional da individualização da pena,
a julgadora singular
fixou
a
pena-base
em
30 (trinta) anos de reclusão
.

Quanto ao ponto,

a jurisprudência pátria
possui firme entendimento
no sentido de que o
magistrado
possui discricionariedade quanto ao
incremento da
pena-base
decorrente das circunstâncias judiciais que
entender
desfavoráveis, bastando, p
ara tanto
, que
fundamente

as razões de decidir,
sendo e
xatamente e
sta a hipótese em julgamento.

Cons
oante
brilhante e cirúrgico
Parecer
emitido pela d. Procuradoria de Justiça,
“
d
adas as particularidades da situação descrita, que foi deflagrada a partir de agressões bestiais em face da vítima, tendo esta passado por um calvário de tormentos por cerca de um ano em estado vegetativo,

consequência das lesões praticadas pelo Recorrente, vindo posteriormente a falecer, também como reflexo das agressões praticadas pelo acusado,
a sanção resultante se mostrou adequada, proporcional, necessária e só assim suficiente à reprovação
e prevenção da conduta.”

A seguir
,
em caráter
subsidiári
o
,
busca a defesa o
redimensionamento
da pena.

Como
foi
possível
constatar
,

a ilustre Magistrada
pontuou negativamente as circunstâncias judiciais referentes a
culpabilidade,
aos
antecedentes,
à
conduta social,
à
personalidade,
às
circunstâncias e
às
consequências do crime,
as quais foram
fundamentadas de forma idônea e com base em elementos do caso concreto,
não havendo que se falar em u
tilização de expressões vagas e/
ou

genéricas.

Reza a norma que a
pena para o crime de homicídio qualificado é de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.
No caso
,
sopesando

a
diferença entre as
sanções
mínima e máxima de 18 (dezoito) anos,
adequado

está
o incremento de 2 (dois) anos e 3 (três) meses para cada circunstância desvalorada (1/8 de 18 anos).

Dito isto
, no exercício da primeira fase da dosimetria,
considerando como desfavoráveis
6
(seis)
vetores dentre os 8
(oito)
previstos no art. 59 do Código Penal,
a
pena-base
fixada em
30 (trinta) anos
de reclusão está em consonância com
o critério de

discricionariedade juridicamente vinculada
do magistrado

e
de acordo com
o princípio da
proporcionalidade.

Em relação ao
quantum
de aumento da
pena-base
por circunstância judicial desfavorável
, importante observar
a jurisprudência do Colendo STJ,
no sentido de que
“diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu.”
(HC 592.109/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

Em prosseguimento, ausentes as circunstâncias atenuantes e
presente a agravante d
o art. 61,
I
,
alínea e
, do Código Penal
,
quando o crime é praticado
contra cônjuge/companheira,
o
J
uízo deixou de agravar a pena na fase intermediária, por estar
estabelecida
no máximo previsto.

Em seguida, ausente causa especial de
diminuição de pena
e presente a
causa de aumento definida no §7º, III, do art. 121, do Código Penal
(feminicídio)
,
a sanção foi majorada em 1/3 (um terço) e tornada definitiva em
40 (quarenta) anos de reclusão
,
ou seja,
dentro d
as balizas fixadas pel
o legislador
e pela jurisprudência.

Diante
do
exposto,
sem maiores delongas,

CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)